Tribunal: TJMT
Processo: 1013965-16.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ECLAIR DIAVAN, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 103028962):
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEL – BEM DE FAMÍLIA – FALTA DE COMPROVAÇÃO – IMÓVEL QUE NÃO SERVE PARA MORADIA FAMÍLIAR – EXISTÊNCIA DE OUTROS IMÓVEIS EM NOME DO DEVEDOR - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
I - Ao revés do que sustenta a parte agravante, não há prova que sustente a impenhorabilidade do imóvel, mais especificamente, não há nada que indique que o bem em questão sirva exclusivamente de moradia do devedor e de sua família, ou que não existam outros bens em seu nome.
II - Falece ao agravante, qualquer justificativa plausível de que o imóvel penhorado seja seu único bem, tendo em conta as matrículas que acusam a existência de várias propriedades em seu nome, somando-se a isso, o fato de o recorrente sequer morar no imóvel, objeto da constrição autorizada pelo Juízo de origem.
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão foram rejeitados (Id. 105424466).
Nas razões do recurso, o recorrente sustenta, em síntese, violação aos artigos 7o e 369, do CPC, ao argumento de que “não oportunizou ao recorrente produzir prova documental para demonstrar que a citada Certidão do Oficial de Justiça está equivocada, como restou provado, posteriormente, pelo Laudo do Avaliador Judicial, transcrito no agravo de instrumento e não considerado pelo mesmo, onde se lê que o recorrente reside no imóvel”.
Aduz ainda que “há aqui, evidente disparidade de tratamento entre as partes, pois ambas as instâncias consideraram a prova documental juntada pelos recorridos e sequer oportunizaram a produção dessa espécie de prova pelo recorrente, apesar de ter sido por este requerida previamente”.
Com essas considerações, requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso especial, para sustar a realização do leilão designado até a decisão de mérito deste recurso. No mérito, “seja conhecido e provido integralmente o presente Recurso Especial, com fundamento na alínea a do inciso III do art. 105 da CF, para o fim de reformar os acórdãos recorridos, prolatados pela Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, dando provimento ao agravo de instrumento n. 1013965- 16.2021.8.11.0000, para o fim de oportunizar a ampla defesa – produção de prova da impenhorabilidade do imóvel penhorado, nos termos dos artigos 1o, caput e 5o, parágrafo único da Lei n. 8.009/90”.
Recurso tempestivo e devidamente preparado, conforme certidões de ids. 106781992 e 106789996.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo STJ.
Da leitura das razões recursais, verifica-se que o recorrente, embora tenha suscitado o eventual perigo da demora, uma vez que já foram designadas as datas de leilão, não há que se falar, a priori, em evidente probabilidade de provimento do recurso, pois, a jurisprudência do STJ, em regra, não admite a interposição de recurso especial que tenha por objetivo reexaminar os fatos e provas dos autos.
Por fim, na espécie, o direito controvertido foi amplamente enfrentado por órgão Colegiado deste Egrégio Tribunal de Justiça, não existindo, em princípio, aparente teratologia ou total indicativo de evidente probabilidade do provimento do recurso, situação jurídica que força reconhecer que, em face da amplitude e da excepcionalidade do pedido de suspensão do v. acordão, se encontra ausente a plausibilidade do direito substancial invocado, bem como que se faz necessário aguardar, se admitido o recurso, o eventual exame do mérito recursal pela Corte Superior.
Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Às providências.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça